Tribunal: TJSP
Processo: 1057202-60.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER - DIREITO À MORADIA - AUXÍLIO ALUGUEL – Pretensão de pagamento de auxílio aluguel continuado ou promoção de atendimento habitacional definitivo ou cumprimento na integralidade do Compromisso de Atendimento Habitacional, com o retorno da requerente no Programa de Parceria Social, com a ressalva de que o pagamento destinado à locação deve ser prorrogado até o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER - DIREITO À MORADIA - AUXÍLIO ALUGUEL – Pretensão de pagamento de auxílio aluguel continuado ou promoção de atendimento habitacional definitivo ou cumprimento na integralidade do Compromisso de Atendimento Habitacional, com o retorno da requerente no Programa de Parceria Social, com a ressalva de que o pagamento destinado à locação deve ser prorrogado até o recebimento da moradia definitiva – Acolhimento do pedido em relação à COHAB/SP que implicaria ingerência judicial desmedida, com violação ao princípio da isonomia -Viabilidade do pleito relacionado à obtenção de auxílio-aluguel - Portaria no 131/SEHAB/2015 Revogação, em parte, pela Portaria SEHAB no 68/19, que não pode significar supressão do atendimento habitacional provisório em favor de pessoas que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade – Precedente - Sentença reformada em parte - Recurso de apelação da COHAB/SP provido e recurso de apelação da Prefeitura Municipal de São Paulo parcialmente provido.